Tribunal: TJPA
Processo: 0816070-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816070-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSIVAN FERREIRA ELEOTERIO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE CONTEMPORANEIDADE E DE FATOS NOVOS. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE LATENTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS ROBUSTOS. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER

do
Habeas Corpus
impetrado
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
,
por ausência de ilegalidade,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816070-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSIVAN FERREIRA ELEOTÉRIO

IMPETRANTE: LUIZ ANTÔNIO FERREIRA MARTINS JÚNIOR, OAB/PA 22.884

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0000562-67.2019.8.14.0037

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de
ROSIVAN FERREIRA ELEOTÉRIO
, acusado da prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná-Pa.

O impetrante informa que durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva extraído do processo nº 0009669.72.2018.8.14.0037, o paciente foi flagrado portando irregularmente arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, sendo imediatamente conduzido à delegacia no dia 18.01.2019 no Município de Oriximiná-Pa.

Após lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, ao paciente foi permitida a liberdade após o pagamento da fiança arbitrada.

A Denúncia foi recebida em 18.9.2019, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública do Estado.

Após mais de 4 (quatro) anos do fato delituoso, o Juízo coator acatou o requerimento ministerial, decretou sua prisão preventiva em 01.09.2023 e designou audiência para 03.10.2023.

Informa que permanece preso até a presente data, entretanto, sustenta que a fundamentação da Preventiva é inidônea e não guarda contemporaneidade, além de não indicar fatos novos que a justifique, mas somente conjecturas quanto à possibilidade de voltar a delinquir e gravidade genérica.

Por fim, postula a concessão da revogação da Preventiva em caráter liminar e, posteriormente, sua confirmação. Alternativamente, pretende seja a Preventiva substituída por medida cautelar diversa da prisão.

Para subsidiar seu pleito, juntou documentos e os autos vieram à minha relatoria em 16.10.2023.

Em análise preliminar, no dia 17.11.2023 o pedido de liminar foi indeferido pela ausência dos requisitos concernentes ao perigo em mora e à fumaça do bom direito e requisitadas informações à autoridade apontada coatora.

Após as informações do Juízo
a quo
em 20.10.2023, foi a vez da Procuradoria de Justiça se manifestar dia 06.11.2023 por meio da Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho que, em parecer desfavorável, concluiu pelo improvimento do
writ
por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente
mandamus
haja vista preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

Ao paciente está sendo imputada a prática do crime de
posse irregular de arma de fogo,

previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

No decreto preventivo, o Juízo
a quo
assim fundamentou sua decisão:

Na espécie, a decretação da prisão preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), presentes situações previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, autorizando a prisão cautelar (
periculum libertatis
).

De início, acerca da
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, verifico que os documentos e depoimentos prestados no âmbito policial revelam que o autuado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, o qual possui uma grande quantidade de anotações em sua certidão de antecedentes criminais.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, ainda, resguardar o meio social.

(...)

No que tange à
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
verifico ainda que o autuado em liberdade representa real dificuldade em elucidar as circunstâncias exatas dos crimes em comento, o que poderia comprometer a apuração dos fatos e influenciar no deslinde da querela.

Quanto à necessidade de assegurar a
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, verifico que o autuado se ausentou do distrito da culpa, o qual esteve foragido da justiça, sendo imperioso, neste momento, assegurar a aplicação da lei penal.

Note-se que a decisão evidencia o
periculum libertatis
e nas informações da autoridade coatora é reforçada a condição de se tratar de réu que ostenta multirreincidência.

Na manifestação ministerial, a Procuradoria de Justiça salienta que o réu, ora paciente, fora preso em ao menos três estabelecimentos profissionais diferentes, sem falar nos demais 30 (trinta) feitos autuados em seu nome, que até ocasionou congestionamento de audiências designadas para o dia 03.10.2023, provocando a remarcação da audiência referente à ação penal referente a este
mandamus
para dia 12.12.2023.

A decisão baseia-se em dados concretos constantes dos autos que deixam inequívoco ter o acusado, ora paciente, inclinação para não manter íntegra a ordem pública, revelando de forma inequívoca a contemporaneidade dos motivos que ensejaram a custódia preventiva.

Portanto, entendo que o decreto preventivo está pautado em elementos concretos que afastam plenamente a alegação de constrangimento ilegal, à medida que delineou seu
modus operandi
que revelam a alta periculosidade do paciente e a ameaça que a sua liberdade representa à sociedade, à instrução processual e à futura aplicação da lei, o que impõe a necessidade da medida extrema.

Por fim, nos termos da Súmula 8 do TJPA
[1]
, ainda que as qualidades pessoais fossem favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, tais qualidades não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

Diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, denego a ordem, tendo em vista restarem inequivocamente preenchidos os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 12/02/2024